Tribunal: TJBA
Processo: 8069490-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069490-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES

AGRAVADO: LUIS CARLOS PAES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO VICTOR MACHADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE DETERMINADO CAUSÍDICO
NULIDADE. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 272, §5º, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de

A
gravo de
I
nstrumento interposto contra decisão que

indeferiu os pedidos formulados pelos réus na ação de rescisão do contrato e de devolução do valor pago,
desconsiderando a eventual irregularidade na intimação dos advogados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
quest
ão
em discussão
consiste em evidenciar a validade da intimação
endereçada às partes para tomar ciência do retorno dos autos,
que
foi direcionada aos causídicos originários, desconsiderando
o substabelecimento sem reserva de poderes protocolizado pela parte nos autos do Agravo Interno,
teria o condão de atribuir validade aos atos praticados a partir de então.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
É

nula a intimação feita à procurador substabelecente quando há expresso pedido de direcionamento das publicações aos causídicos substabelecidos, a teor do artigo 272 , § 5º do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO

4
.
Agravo provido.

Dispositivos legais citados:
art. 272, § 5º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069490-21.2024.8.05.0000
, em que figuram como
agravante,
MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
e, como agravad
os
,
LUIS CARLOS PAES DE OLIVEIRA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA